Tribunal: STF
Processo: HC 216706
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime contra ordem tributária. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



Extinção da punibilidade reconhecida pela instância anterior. Alegada nulidade do julgamento da apelação. Ato coator que não configura risco à liberdade de locomoção. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Roberto Lauria e outros em favor de Helga Irmengard Jutta Seibel, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, exarado nos autos do HC 692.639/PA (evento 19).



    A Paciente foi condenada à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses, em regime inicial fechado, pela prática de crime contra a ordem tributária (art. 1º, I, II e IV c/c arts. 11, caput e 12, I, todos da Lei 8.137/1990) (evento 7).



    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do writ, mas concedeu a ordem de ofício, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal (evento 9).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO ACÓDÃO PROFERIDO NA ORIGEM. ALEGADA ESTIGMATIZAÇÃO. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO MORAL QUE É ESTRANHA AO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O habeas corpus é o remédio constitucional destinado à sanar a lesão ou ameaça de lesão à liberdade ambulatorial decorrente de ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal.



    2. A pretensão de ver reconhecido o dano moral e a superação do ‘estigma da condenação’ são matérias que refogem ao escopo do habeas corpus.



    3. Agravo Regimental desprovido.” 



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, nulidade do julgamento do recurso de apelação, tendo em vista que “no momento em que o mesmo foi proferido, o Poder Judiciário não mais poderia condenar a requerente, uma vez que seu poder punitivo estava fulminado pela prescrição, a qual se deu em 25.6.2021, enquanto que o julgamento ocorreu em 26.8.2021, ou seja, 02 meses depois da extinção da punibilidade da peticionante. Requer, em medida liminar e no mérito, a declaração de nulidade do julgamento da apelação “para que outro seja realizado sem a análise do mérito da causa em face da paciente”.



    É o relatório.



    Decido. 



    Registro que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).



    Ademais, o ato apontado como coator enfatizou que ‘Conforme relatado, no presente recurso a Defesa pretende a ampliação da ordem anteriormente concedida a fim de anular o acórdão condenatório e, pretensamente, reparar a ofensa à honra supostamente praticada pelo órgão judiciário de segundo grau. O habeas corpus é o remédio constitucional destinado à sanar a lesão ou ameaça de lesão à liberdade ambulatorial decorrente de ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal. Com efeito, a concessão da ordem de habeas corpus para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva extingue a punibilidade da paciente/agravante em relação aos fatos que constam do processo originário. Desse modo, não há qualquer risco, mesmo que indireto, à liberdade de locomoção que possa ser tutelado na via eleita. (destaquei). 



    Consabido que o habeas corpus, garantia fundamental, diz basicamente, nas palavras de Pontes de Miranda, com a “liberdade física” (História e prática do habeas corpus. 3. ed. Campinas: Bookseller, 2007, vol. I, p. 160-161), com a liberdade de locomoção contra violência ou coação, vale dizer, contra uma prisão, uma ameaça de prisão ou pelo menos alguma espécie de constrangimento físico ou moral à liberdade física. 



    Não é demais lembrar a dicção do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal de 1988: “conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.”



    Assim, ausente elemento indicativo de que a Paciente esteja a sofrer ou ameaçada de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder, inviabiliza-se a utilização do remédio constitucional do habeas corpus. Firme a respeito a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal: “O habeas corpus visa a proteger a liberdade de locomoção – liberdade de ir, vir e ficar – por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros”, como acontece na espécie (HC 82.880-AgR/SP, Rel. Min. Carlos Velloso). Nesse sentido: HC 107.696 MC/AgR/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.4.2012.



     Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora